Tribunal: STF
Processo: RE 1275933
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA. INVALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO TCU. TOMADA DE CONTAS. 
    1. Consoante decidido no Resp 1.480.350 a atuação administrativa deve encontrar limites temporais, sob pena de sujeitar os responsáveis pela aplicação de repasses de verbas federais a provarem, eles, a qualquer tempo, mesmo que decorridas décadas, a adequada aplicação dos recursos que um dia geriram, em flagrante ofensa a princípios basilares do Estado de Direito, como a segurança jurídica e ampla defesa.
    2. Assim, decai o direito de imputação de débito pelo Tribunal de Contas da União, no exercício do seu poder/dever de velar pelas contas públicas, mediante atuação administrativa. Inexistindo regramento específico em lei, aplica-se, quanto à decadência, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910. 3. Apelação improvida.“
    Alega a recorrente que “o crédito em comento pode ser cobrado a qualquer tempo pelo amparo legal previsto no art. 37, § 5º, da CRFB”.
    Aduz, ainda, que “(...) ressarcimento ao Erário decorrente de infração ao direito público, apurado em sede de tomada de contas especial, não há que se falar em prescritibilidade do crédito, tampouco na aplicação por isonomia do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ou do art. 1º da Lei nº 9.873/99 – conforme se extrai da interpretação dada pelas Cortes Superiores ao art. 37, § 5º, da CRFB“.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Colegiado “a quo” se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/32 e Lei nº 9.873/99) para configurar a decadência do Tribunal de Contas da União em imputar débito e aplicar multa ao ora recorrido.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Dessa forma, adotando o entendimento colacionado acima, reputa-se que o prazo decadencial para instauração do procedimento de Tomada de Contas pelo TCU, por analogia ao que preveem os arts. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e 1º da Lei n.º 9.873/99, é quinquenal, iniciando-se a partir do fim do prazo concedido para apresentação das respectivas contas. 
    No caso dos autos, verifica-se do procedimento administrativo que o prazo para a prestação de contas expirou em 06-08-2002 (evento 1, fl. 141), com o início da análise da prestação em 20-08-2002 (evento 1, fl. 177). 
    Com efeito, desde o término do prazo para a prestação de contas até a reabertura do prazo para o autor apresentar defesa, decorreu o prazo decadencial de cinco anos para a EMBRATUR apurar administrativamente a responsabilidade do autor. 
    Dessa forma, considerando o decurso de prazo superior ao quinquênio previsto nos arts. 1º do Decreto n.º 20.910/32 e 1º da  Lei n.º 9.873/99, reputa-se configurada a decadência do direito do TCU, por meio do procedimento de Tomada de Contas Especial, imputar débito e aplicar a penalidade de multa ao ora apelado.“
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: RE 1.231.049/PR, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.031.068-AgR/RN, Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo abaixo: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE, IN CASU, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 1.031.068-AgR/RN, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Por fim, não se ignore que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não seguimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Convênio firmado entre a EMBRATUR e a extinta Fundação de Ensino Técnico de Santa Catarina. Tomada de contas realizada pela EMBRATUR. Ação anulatória de Certidão de Dívida Ativa. Acórdão recorrido que reconheceu a decadência do direito da EMBRATUR de constituir administrativamente crédito em desfavor de gestor público, apoiando-se nos arts. 1º do Decreto 20.910/1932 e 1º da Lei 9.873/1999, bem como nos princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. A via do recurso extraordinário não comporta a revisão da aplicação da legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem. Divergência entre os pressupostos fáticos do recurso e do acórdão recorrido. Súmula 284. Fundamentos do acórdão recorrido não impugnados. Súmula 283. Parecer por que se negue seguimento ao recurso extraordinário.“
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator